Tribunal: TJES
Processo: 5002783-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002783-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI ES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari em razão da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a promover, no prazo de 12 (doze) meses, a completa adaptação de todas as unidades de ensino municipal às normas de acessibilidade da ABNT, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O apelante sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado em razão de limitações orçamentárias, necessidade de realização de procedimentos licitatórios e impacto financeiro da multa aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de limitações financeiras e administrativas afasta a obrigação do Município de promover adaptações de acessibilidade nas escolas públicas municipais; e (ii) estabelecer se o prazo e a multa cominatória fixados na sentença observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acessibilidade constitui direito fundamental diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à igualdade material e à inclusão social, possuindo previsão expressa na Constituição Federal, na Lei nº 10.098/2000, no Decreto nº 5.296/2004 e na Lei nº 13.146/2015.

O direito à educação inclusiva exige não apenas a oferta formal de vagas na rede pública, mas também a garantia de acesso, permanência e circulação segura dos alunos com deficiência nas unidades escolares.

A ausência de adaptações arquitetônicas nas escolas municipais configura violação aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e caracteriza omissão administrativa ilícita.

O Município permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, além de não comprovar a realização de obras ou adaptações estruturais mesmo após a prolação da sentença.

O relatório técnico produzido pela própria Secretaria Municipal de Educação demonstra que o ente municipal ainda se encontra em fase de estudos, levantamentos e planejamento administrativo, sem execução concreta das intervenções necessárias, apesar do transcurso de mais de três anos desde a instauração do procedimento administrativo.

A invocação genérica da reserva do possível e da necessidade de prévio procedimento licitatório não afasta o dever constitucional de garantir acessibilidade em prédios públicos destinados à educação, sobretudo diante da ausência de comprovação de impossibilidade financeira absoluta.

O Município teve ciência prévia das irregularidades desde ao menos o ano de 2023 e recusou proposta de Termo de Ajustamento de Conduta formulada pelo Ministério Público, circunstância que afasta alegação de surpresa ou inviabilidade superveniente de cumprimento da obrigação.

O prazo de 12 (doze) meses mostra-se razoável diante da persistência histórica das irregularidades e da necessidade de assegurar proteção efetiva aos direitos das crianças e adolescentes com deficiência matriculados na rede municipal.

A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva, revela-se proporcional à obrigação imposta e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia de acessibilidade em unidades escolares públicas constitui dever constitucional do ente municipal e integra o direito fundamental à educação inclusiva.

A alegação genérica de limitação orçamentária ou necessidade de procedimento licitatório não afasta a obrigação estatal de promover adaptações de acessibilidade sem demonstração concreta de impossibilidade financeira absoluta.

A persistência da omissão administrativa autoriza a imposição de obrigação de fazer com prazo certo e multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227, § 2º, e 244; Lei nº 10.098/2000; Decreto nº 5.296/2004; Lei nº 13.146/2015, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002783-75.2024.8.08.0021

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal a promover, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a completa adaptação de todas as unidades de ensino municipal às normas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões de id. 11005694, sustenta a municipalidade, em síntese, que, embora esteja envidando esforços para promover a adaptação das unidades escolares em conformidade com as normas de acessibilidade vigentes, enfrenta limitações financeiras e entraves administrativos que inviabilizam o cumprimento integral da obrigação no prazo fixado pelo juízo de origem.

Aduz que execução das obras depende da prévia realização de procedimentos licitatórios e da contratação de empresas especializadas, circunstâncias que tornariam inviável o cumprimento do prazo de 12 (doze) meses.

Assevera ser imprescindível sopesar a sua realidade financeira, porquanto a manutenção da multa cominatória imposta acarretará significativo impacto aos cofres públicos e, consequentemente, reflexos negativos na própria sociedade.

Contrarrazões no id. 11005698 pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ids. 12187868 e 18565011).

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública após a instauração do Procedimento Administrativo nº 2022.0019.0793-14, por meio do qual foi constatada a grave deficiência estrutural das escolas municipais de Guarapari quanto à observância das normas de acessibilidade.

Restou demonstrado que dentre as 64 (sessenta e quatro) unidades escolares da rede municipal, apenas 12 (doze) possuíam adaptações adequadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, correspondendo a aproximadamente 18,75% das escolas (id. 11005581 e 11005695).

Além disso, os documentos acostados aos autos evidenciam que apenas parte das unidades possui rampas, piso tátil direcional, corrimãos ou sanitários adaptados (PNE), sendo praticamente inexistentes estruturas de acessibilidade vertical, como elevadores ou plataformas elevatórias.

Na hipótese, verifica-se que a sentença combatida analisou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a omissão do ente municipal quanto à efetivação de direito fundamental assegurado constitucionalmente às pessoas com deficiência.

Fixadas tais premissas, rememoro que a acessibilidade constitui direito fundamental diretamente relacionado aos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade material e inclusão social, encontrando previsão expressa nos arts. 227, §2º, e 244 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 10.098/2000, no Decreto nº 5.296/2004 e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Ademais, do art. 20 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), depreende-se que,
“incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I – sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.”

O direito à educação inclusiva pressupõe não apenas a disponibilização formal de vagas na rede pública de ensino, mas também a garantia de condições efetivas de acesso, permanência e circulação segura dos alunos com deficiência nas unidades escolares.

Com efeito, a ausência de adaptações arquitetônicas impede o pleno exercício do direito à educação em igualdade de condições, configurando inequívoca violação aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

Importante destacar que, no presente caso, o Município de Guarapari permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação (id. 11005688 e 11005690), circunstância que evidencia a ausência de adoção de medidas concretas voltadas à regularização da situação apontada pelo órgão ministerial.

Ademais, mesmo após a prolação da sentença e durante o trâmite recursal, o ente municipal não comprovou a efetiva realização de quaisquer obras ou adaptações estruturais nas unidades escolares.

Ao revés, o próprio Relatório Técnico elaborado pela Secretarial Municipal da Educação (id. 17149258) revela que nenhuma intervenção concreta foi efetivamente executada até o momento, estando o Município ainda em fase de estudos, levantamentos técnicos, planejamento e futura contratação de serviços, senão vejamos:

3.1. CMJA - “
Será uma escola prioritária na intervenção,
pois apesar de relativamente complexa, é viável, e possui muitos alunos com mobilidade reduzida e idosos, que também possuem dificuldade com as escadas. Essa intervenção já estava prevista, aguardando disponibilidade de mão de obra e recursos. ”

(...)

3.2. - EMEF ELIZIÁRIO LOURENÇO DIAS - “Devido à dimensão da intervenção e ao custo elevado, além da necessidade de outras melhorias na escola,

procuramos captação de recursos junto ao governo do estado e ao governo federal para viabilizar a obra
.”

(...)

3.3 EMEF MARIA RAMALHETE CORRÊA - “
Será concomitantemente estudada
a instalação de uma plataforma elevatória para o segundo pavimento.”

(...)

7 - CATEGORIA D – ESCOLAS EM QUE SÓ FALTA SINALIZAÇÃO TÁTIL - “
Planeja-se, para a futura adaptação, contratação de empresa
especializada em sinalização tátil”

Observa-se, portanto, que decorridos mais de três anos desde a instauração do procedimento administrativo pelo Ministério Público, o Município ainda não iniciou a execução das obras necessárias, limitando-se à elaboração de diagnósticos e projeções administrativas.

Outrossim, oportuno consignar que a singela alegação de limitação orçamentária e necessidade de prévio procedimento licitatório não merece acolhimento.

Isso porque o dever de garantir acessibilidade em prédios públicos destinados à educação decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, não podendo ser indefinidamente postergado sob o argumento genérico da chamada “reserva do possível”, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de impossibilidade financeira absoluta.

Ademais, conforme bem pontuado pelo
Parquet
, o Município teve ciência das irregularidades ao menos desde o ano de 2023, tendo inclusive recusado proposta de Termo de Ajustamento de Conduta formulada pelo órgão ministerial.

Assim, não se mostra razoável acolher a alegação de surpresa ou impossibilidade de adequação no prazo estipulado, especialmente porque sequer houve comprovação de adoção prévia das providências administrativas mínimas necessárias ao início das obras.

Prosseguindo, no tocante ao prazo fixado na sentença, entendo que também não merece alteração.

Afinal, as irregularidades apontadas persistem há anos, sem qualquer solução efetiva por parte do ente público, sendo certo que a perpetuação da omissão administrativa acarreta grave lesão aos direitos das crianças e adolescentes com deficiência matriculados na rede pública municipal.

Ademais, infere-se do próprio planejamento elaborado pelo apelante, consubstanciado no MEMO SEMED nº 218/2024, que já havia previsão de implementação gradativa das adequações necessárias, estimando-se o atendimento de 30% (trinta por cento) das unidades escolares no ano de 2024, correspondentes a 18 (dezoito) escolas; 70% (setenta por cento) em 2025, equivalente a 43 (quarenta e três) escolas; e, por fim, a integral adequação da rede municipal no ano de 2026, alcançando 100% (cem por cento) das unidades escolares (id. 11005695).

De fácil percepção, portanto, a evidente desídia em cumprir com a obrigação, haja vista que sequer inciadas no ano de 2026 as obras de adaptação, ou, até mesmo, os procedimentos licitatórios necessários para tal medida.

Do mesmo modo, a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação imposta, possuindo caráter coercitivo destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)